Tribunal: TJDFT
Processo: 0706156-33.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706156-33.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: VITOR ESTEVES GOMES DECISÃO Diante da urgência da petição ID 65067181, em que o autor/recorrido informa que teve seu salário de outubro de 2024 totalmente bloqueado, fica a parte ré/recorrente intimada a se manifestar, atentando-se à existência da decisão liminar que determinou a abstenção dos descontos pela ré/recorrente (decisão ID 64357851). Em caso do efetivo desconto, fica desde já o banco réu/ recorrente obrigado a proceder à imediata liberação da quantia. Prazo de 48 (quarenta e oito horas). Brasília/DF, 25 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator